Tribunal: TJDFT
Processo: 0716577-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVISÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA. APREENSÃO DE PETRECHOS E BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Embora o conhecimento da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal demande prova ou circunstância nova superveniente à condenação, inexistentes no caso, admite-se o processamento da ação originária diante da alegação de equívoco na dosimetria da pena para que se examine eventual existência de ilegalidade decorrente de erro grosseiro.

2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não caracterizando terceira ou quarta instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de tese já analisada e refutada em primeira e segunda instância como a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006).

3. Pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal, de sorte que inviável o pedido revisional de concessão para a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.

4. A natureza das drogas apreendidas, a quantidade relevante delas, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do requerente com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliados aos petrechos e a balança apreendidos em sua residência, evidenciaram a sua dedicação à atividade criminosa e configuraram como fundamentos suficientes para obstarem a concessão do benefício

5. Revisão Criminal improcedente.